Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão que indeferiu pedido do agravante para que fosse nomeado presidente interino da Associação Pró Morar do Movimento Vida samambaia - AMMVS. Após decisão de ID 41737146 e na qual foi determinada a convocação urgente de assembleia para eleição de nova diretoria, as partes colacionaram petições e documentos que não tem pertinência com o objeto do recurso (ID 43123403, 43182256, 43832432 e 43864540). Eventuais controvérsias acerca da regularidade dos procedimentos adotados na condução da Associação, ou mesmo querelas entre as partes, devem ser manifestadas perante o juiz natural da causa, sendo vedado deduzir qualquer pretensão originariamente a este colegiado, que detém competência exclusivamente recursal. Nada a prover, portanto, quanto aos petitórios de ID 43123403, 43182256, 43832432 e 43864540. Aguarde-se o decurso de prazo para resposta dos agravados, ou certifique-se caso já decorrido. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403